Tribunal: TJSP
Processo: 0012192-88.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de restituição de valores – Alegação de indevida cobrança de comissão de corretagem – Sentença de procedência para o fim de condenar a ré à restituição em dobro de tais valores – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.956-SP,

Ementa:
Apelação Cível.

Compromisso de venda e compra – Ação de restituição de valores – Alegação de indevida cobrança de comissão de corretagem – Sentença de procedência para o fim de condenar a ré à restituição em dobro de tais valores – Prazo prescricional trienal aplicável à espécie, conforme entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.551.956-SP, pelo rito dos recursos repetitivos, quanto ao pedido de restituição de comissão de corretagem – Prescrição reconhecida – Reforma da R. Sentença.

Dá-se provimento ao recurso.